Tribunal: TJDFT
Processo: 0743853-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 297 DO STJ. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REGISTRO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1.O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado no enunciado sumular n. 297, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2.1. Considerando-se o entendimento firmado pela colenda Corte de Justiça, constata-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é constituído por informações enviadas ao Banco Central do Brasil – BACEN a respeito de operações de crédito, estando regulamentado pela Resolução BACEN n. 4.571 de 26/05/2017, e pela Circular BACEN n. 3.870 de 19/12/2017.
4.O envio de informações relativas a operações de crédito ao Banco Central não é uma faculdade das instituições financeiras, mas sim uma obrigação, tendo em vista que estas devem enviar tais informações para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício das atividades de fiscalização inerentes ao BACEN, assim como para propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras (art. 3o, parágrafo único; artigo 4o, caput, e artigo 5o, caput, todos da Resolução BACEN n. 4.571/2017).
4.1. Uma vez que o envio de informações ao Banco Central via SCR é um dever das instituições financeiras, não há que se falar em autorização para registro de informações. A autorização prevista na Resolução BACEN n. 4.571/2017 e na Circular BACEN n. 3.870/2017 é somente para consulta de informações.
5.O SCR caracteriza-se como cadastro público e possui um duplo viés, qual seja: proteção do interesse público – como regulador do sistema, e satisfação dos interesses privados – gestão das carteiras de crédito.
5.1. Por ser cadastro público, o mencionado órgão deve ser tratado de maneira distinta dos cadastros de inadimplentes, como o SPC e o Serasa. Entretanto, levando-se em conta o caráter das informações registradas no SCR, assim com o seu claro objetivo de direcionar as decisões de tomada de crédito das instituições bancárias, diminuindo os riscos a elas inerentes, resta evidente que o Sistema de Informações de Créditos tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Precedentes.
5.2. Em congruência com o entendimento aplicável aos casos de inscrição indevida no SPC/Serasa, somente haverá dano moral presumido nas hipóteses de registro indevido de informações perante o SCR.
6.Não havendo qualquer evidência de inscrição indevida no Sistema de Informações de Créditos (SCR), assim como verificando-se que o Relatório de Informações Detalhadas do respectivo sistema não aponta que os dados disponibilizados pelo Banco do Brasil foram disponibilizados a outras instituições financeiras, não há que se cogitar falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de dano moral.
7.Afastando-se a ocorrência de falha na prestação do serviço e de dano indenizável, afasta-se a responsabilidade civil, nos termos do que estabelece o artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Honorários Majorados.